Tribunal: TJSP
Processo: 1003710-16.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1003710-16.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 17.487-B
1
Registro: 2020.0000637526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003710-16.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que são embargantes
MARCIO PEDRO - PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA, JUSCILEIA DE
SALES AFONSO PEDRO e MARCIO PEDRO, é embargada CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1003710-16.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 17.487-B
2
Embargos de declaração no 1003710-16.2018.8.26.0152/50000 (Digital)
Embargantes: Márcio Pedro e outros
Embargada: CIA de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Comarca: Cotia
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.487
Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão no acórdão
com relação ao pedido de gratuidade de justiça.
Preclusão,
contudo,
configurada.
Recurso
acolhido sem efeitos modificativos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o V.
Acórdão de fls. 281/283, que extinguiu o feito sem apreciar o mérito em razão
de falta de interesse processual porque a obrigação restou satisfeita antes da
distribuição da ação.
Nos declaratórios, os embargantes alegam omissão no
tocante ao pedido de gratuidade de justiça renovado em seu recurso.
É o relatório.
O voto é pelo acolhimento dos embargos declaratórios, sem
atribuição de efeitos modificativos.
Com relação à matéria trazida a exame, registre-se que em
primeiro grau a gratuidade de justiça foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1003710-16.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 17.487-B
3
Em face de tal decisão não recorreram os autores e, assim,
efetuaram o recolhimento das custas processuais (fls. 94 e seguintes).
Prolatada sentença desfavorável, os autores apresentaram
recurso de apelação, ocasião em que renovaram o pedido de gratuidade.
De fato, não houve pronunciamento a respeito da pretensão
em grau recursal. Todavia, a pretensão encontra-se preclusa na medida em
que os autores não interpuseram recurso em face da decisão de fl. 94.
Assim,
voto
pelo
ACOLHIMENTO
dos
embargos
declaratórios sem atribuição de efeitos modificativos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator